Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-79.2020.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000214-79.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARA MENDES MOREIRA - CPF: 495.832.391-00 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – UNIMED – DESCONTO INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO– COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA FATURA MENSAL – TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Trata de ação em que a Recorrida aduz ser cliente dos serviços de seguro-saúde da empresa Reclamada, sendo que os pagamentos são realizados por meio de descontos em folha de pagamento. Conta que nos meses de outubro e novembro de 2019, ocorreram descontos indevidos, acima do valor correto da fatura mensal, no mês de outubro seria cobrado o valor de R$1.059,49, porém foi debitado o valor de R$ 2.127,21, foi cobrado a maior o valor de R$1.067,72 e no mês de novembro seria cobrado o valor de R$1.120,09, porém foi debitado o valor de R$2.127,21, sendo cobrado a mais o valor de R$1.007,12, entretanto, após reclamação administrativa, foram devolvidos os valores cobrados a maior.

3.
Ocorre que, em dezembro de 2019, a situação sucedeu novamente, o valor da fatura era de R$1.407,67, porém foi debitado o valor de R$2.445,09, sendo cobrado a mais o valor de R$1.037,42, em razão disto, a autora ingressou com a ação e afirma que situação extrapola o mero dissabor.

4.
Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, afirma que procedeu com o estorno da quantia cobrada a maior, mas justificar que os valores cobrados se refere à coparticipação dos dependentes no plano da parte Autora. Entretanto, não colaciona meios de provas para corroborar com suas alegações, devendo ressaltar que as meras alegações não bastam para comprovar a licitude das cobranças realizadas.

5.
Dos autos, verifica-se que foram restituídas as quantias cobradas a maior dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, conforme os e-mails juntados na inicial, onde observa-se que a empresa responde sobre a data para os estornos e os respectivos valores.

6.
A mera cobrança indevida, por si só, não enseja a obrigação de indenizar por dano moral, entretanto, o caso em comento a cobrança indevida se deu de maneira reiterada, tendo a terceira ocorrida após uma anterior reclamação administrativa. Deste modo, resta caracterizada a falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos que os aludidos descontos ocasionaram a parte autora.

7.
O dano moral excepcionalmente configurado no caso em comento, é em decorrência do descaso da prestadora de serviço em que mesmo após feita reclamação administrativa, conforme os e-mails juntados na inicial, a empresa realizou uma nova cobrança indevida em quantia a maior.

8.
O quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A indenização por danos morais deve atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Havendo que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“OPINO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais
para, com resolução do mérito: a)
CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021